Tribunal: STF
Processo: HC 189970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DETERMINADA A MARCAÇÃO DA SESSÃO DO JULGAMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Carlos de Sousa, advogado, em benefício de José Wilson dos Santos Rodrigues, contra decisão do Ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.063/CE.
    Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de José Wilson dos Santos Rodrigues contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Ceará, no qual se pleiteia a concessão de relaxamento da prisão do paciente (fls. 5/23).
    Ocorre que o que se pede no presente feito é mera reiteração do pedido formulado no HC n. 535.989/CE, também de minha relatoria, o qual foi denegada a ordem, em 19/6/2020, com a determinação do julgamento do apelo do ora paciente em 30 dias (prazo ainda não superado). Ambos os processos se voltam contra a mesma decisão originária (Ação n. 000042-69.2018.8.06.0133) e contam com as mesmas partes.
    Em face do exposto, indefiro liminarmente a petição inicial”.
    2. O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo. Foi preso preventivamente em 25.7.2018, estando custodiado desde então, ou seja, há mais de dois anos.
    Informa que a instrução processual terminou em 9.1.2019, seis meses após sua prisão, sendo o paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de sete anos e sete meses de reclusão em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
    Assevera que somente em 3.2.2020, ou seja, mais de um ano depois, a apelação chegou na instância superior, estando ainda sem previsão de julgamento, não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha determinado o seu julgamento em trinta dias.
    Ressalta que “diante do constrangimento ilegal acima mencionado, o Paciente teve em seu favor impetração de habeas corpus perante o eg. STJ, que denegando a ordem impetrada, determinou o julgamento do apelo em 30 dias, HABEAS CORPUS Nº 535989 - CE (2019/0290167-2), RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Com efeito, embora, tenha havido a determinação de julgamento do apelo do paciente em 30 dias, até a presente data, nenhuma providência foi adotada neste sentido, estando o processamento do apelo sobrestado na origem, sem qualquer justificativa plausível – não sendo mais aceitável a manutenção da segregação preventiva do paciente.
    A vista deste cenário, impetrou-se novo HC no âmbito do e. STJ, que não foi conhecido, por entender a e. Relatoria que não fora extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias.
    Ocorre que até hoje, passaram-se 55 dias sem que o TJCE julgue o apelo.
    Logo, a prisão cautelar processual não pode mais prosperar”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “ISTO POSTO, requer-se a concessão de medida liminar determinante da imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, imposta nos autos nº 0000042-69.2018.8.06.0133, determinando-se a autoridade coatora que expeça, de imediato, o competente alvará de soltura, até o julgamento de mérito deste Writ.
    NO MÉRITO, pugna-se pela concessão definitiva da ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a liminar então deferida”.
    3. Requisitadas informações ao Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, foi juntado aos autos o doc. 8.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.063/CE.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Entretanto, a despeito de ter este Supremo Tribunal relativizado os requisitos de admissibilidade da impetração com vistas a preservar a liberdade do paciente nas situações em que se vislumbre manifesta ilegalidade ou teratologia, o que pode eventualmente, ensejar concessão da ordem de ofício pelo julgador.
    6. A decisão monocrática questionada destacou que “o feito é mera reiteração do pedido formulado no HC n. 535.989/CE, também de minha relatoria, o qual foi denegada a ordem, em 19/6/2020, com a determinação do julgamento do apelo do ora paciente em 30 dias (prazo ainda não superado). Ambos os processos se voltam contra a mesma decisão originária (Ação n. 000042-69.2018.8.06.0133) e contam com as mesmas partes”.
    O Ministro Sebastião Reis ressaltou que a impetração indeferida liminarmente foi reiteração de um habeas corpus anterior – n. 535.989/CE -, no qual o Ministro do Superior Tribunal de Justiça determinou que o julgamento da apelação no Tribunal de Justiça do Ceará no prazo de trinta dias, contados a partir de 19.6.2020. Tem-se no julgado no Habeas Corpus n. 535.989/CE:
    “(...)
    Neste writ, pretende-se o imediato relaxamento da prisão de José Wilson dos Santos Rodrigues, preso em 25/7/2018 e condenado em 9/1/2019 como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado - Ação Penal n. 0000042-69.2018.8.06.0133, da 2ª Vara da comarca de Nova Russas/CE.
    Aqui a defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação.
    Aduz que é de todo inadmissível que o paciente permaneça trancafiado por todo esse período, sem que o seu processo tenha julgamento definitivo no âmbito do segundo grau de jurisdição, ainda mais quando se tem alegação de nulidade no curso da ação penal ? condenação baseada em prova ilícita ? colhida mediante invasão domiciliar (fl. 6).
    Sustenta que há mora estatal no julgamento do apelo criminal e excesso de prazo, haja vista que o paciente encontra-se preso preventivamente há 427 dias, e não há previsão de pauta de julgamento, tendo em vista que os autos sequer foram encaminhados ao Tribunal de origem, conforme informações prestadas pelo juízo de planície (fl. 7) Requer, assim, a concessão da ordem determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO do paciente, decretada nos Autos n. 0000042- 69.2018.8.06.0133, que se tornou ilegal, haja vista o excesso de prazo suscitado, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão, previstas no art. 319 do CPP (fl. 12).
    Liminar indeferida (fls. 176/179).
    Informações prestadas (fls. 183/185 e 188/263), o Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, que seja indeferido (fls. 265/270).
    É o relatório.
    É cediço que a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida consoante os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
    No caso, verifica-se que o paciente, reincidente (duas condenações transitadas em julgado), foi condenado à pena de 7 anos de 7 meses de reclusão, em regime fechado (fls. 136/145).
    As informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Nova Russas/CE, em 4/10/2019, deram conta de que foi determinada a expedição de guia de execução provisória e de que o recurso de apelação já havia sido remetido para o Tribunal de Justiça do Ceará (fl. 190).
    Solicitei novas informações ao Tribunal de Justiça do Ceará, oportunidade em que o Desembargador Relator informou que o Recurso de Apelação n. 000042-69.2018.8.06.0133, foi a ele distribuído em 2/3/2020 e que, com a maior brevidade possível, será encaminhado ao Desembargador Revisor, para, posteriormente, ser incluído em pauta de julgamento (fl. 277).
    De fato, houve uma demora na distribuição do recurso de apelação.
    Ocorre que, no caso concreto, não verifico ilegalidade apta ao relaxamento da prisão, visto que já houve a expedição de guia de execução provisória, o que, a princípio, possibilita ao paciente obter os benefícios da execução penal.
    Com efeito, trata-se de paciente multirreincidente, condenado à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, que está preso há dois anos, não havendo, assim, por ora, possibilidade de revogação da prisão.
    Sobre o tema, confiram-se:
    PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO DO APELO.
    1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.
    2. Ainda ainda que a paciente esteja presa desde fevereiro de 2016 e o apelo, recebido em 30/9/2016, se encontre concluso ao relator desde 8/5/2017, a custódia cautelar não se revela desproporcional tendo em vista que a recorrente possui aplicada pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, cabendo observar ainda, que, conforme as informações prestadas, a paciente progrediu de regime, cumprindo atualmente a sua pena em regime aberto.
    3. Habeas corpus denegado, com recomendação de celeridade no julgamento do apelo criminal n. 2016.0001.013545-4/PI. (HC n. 397.033/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2018).
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO À PENA DE 8 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. BENEFÍCIOS DA ASSEGURADOS. DECURSO DE PRAZO NÃO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
    [...] 5. Em relação ao excesso de prazo, extrai-se da sentença que o magistrado determinou expedição de guia de recolhimento provisório, de modo a garantir o acesso a eventuais benefícios da execução.
    Desse modo, descabe a alegação de que o recorrente sofre constrangimento ilegal, VISTO que estaria prestes a cumprir lapso necessário para a progressão de regime, uma vez que não há impedimento de que formule tal pleito perante o juízo das execuções.
    6. Além disso, o recurso de apelação foi autuado em 22/3/2019, de modo que o tempo decorrido para julgamento de modo algum extrapola o razoável. Lembre-se, ademais, que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória" (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).
    7. Recurso desprovido. (RHC n. 111.134/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/9/2019).
    Ante o exposto, denego a ordem, com a determinação de que o recurso de Apelação n. 000042-69.2018.8.06.0133 seja julgado n o prazo de 30 dias.
    7. Ao prestar informações, o Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira afirmou que:
     “A apelação criminal de n. 0000042-69.2018..06.0133 foi a mim distribuída em 02.03.2020, havendo a defesa do paciente pleiteado a apresentação das razões recursais neste Tribunal (na forma do art. 600, §4º do CPP), sendo que, intimada para fazê-lo, ofertou as razões recursais em 30.03.2020.
    No presente momento, o processo está na Coordenadoria de Apelação Criminal desta Corte, setor que está providenciando as mídias do processo, na medida em que os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos réus (apenas o paciente foi condenado, tendo sido a corré absolvida) foram gravados em mídia (havendo este Gabinete, na data de hoje, cobrado, novamente, do referido setor o cumprimento da diligência), após o que os autos serão encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões e também para a emissão de parecer meritório.
    Informo a Vossa Excelência que, na data de hoje, considerando a informação prestada pela Coordenadoria de Apelação Criminal deste Tribunal (fls. 298), despachei nos autos, determinando que o setor competente desa Corte adote as providências necessárias no sentido de obter, com maior brevidade possível, as mídias relacionadas ao processo, localizando as mídias na sede do TJCE, oficiando, se necessário, ao Juízo de origem, fazendo contato telefônico, se necessário, com o Juízo de origem e mandando e-mail, se necessário, para o Juízo de origem, a fim de que remeta a esta Corte as mídias relativas ao feito ou insira os arquivos no sistema processual SAJ, devendo o setor competente deste Tribunal certificar nos autos as providências adotadas para obter as mídias, após o que, tendo em vista que já foram oferecidas as razões recursais do apelo (fls. 263/275), os autos devem ser encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões e também para emissão de parecer meritório.
    Assim sendo, o processo não está pronto para julgamento e, conforme restou dito, diligências que não são da competência deste Gabinete precisam ser levadas a efeito, existindo a necessidade, ainda, de tempo para confecção do acórdão, após o que o processo será remetido ao Desembargador Revisor, e, posteriormente, incluído em pauta de julgamento, motivo pelo qual, embora este Gabinete esteja envidando todos os esforços para, com a maior brevidade possível, levar a julgamento a Apelação Criminal de n. 0000042-69.2018.8.06.0133, não foi possível o julgamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, lapso temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC de n. 535.989/CE, não sendo possível informar a Vossa Excelência qual a previsão de julgamento, exatamente porque o processo está dependendo de diligências que não são de competência deste Gabinete” (e-doc. 8).
    8. Da análise dos autos digitalizados, verifica-se das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau que o paciente foi preso em flagrante em 24.7.2018, convertida a prisão em preventiva no dia seguinte, e condenado à pena de sete anos e sete meses de reclusão em 9.1.2019. A defesa apresentou recurso em 10.1.2019, explicitando que apresentaria as razões recursais em segunda instância.
    Os autos somente foram distribuídos ao Desembargador Relator segunda instância em 2.3.2020, quer dizer, os autos ficaram paralisados por mais de um ano sem qualquer andamento útil.
    Segundo o juízo de primeiro grau “a demora no envio dos autos a TJCE se justifica pela grande demanda de processos julgados para digitalizar e remeter à apreciação de recurso de apelação”.
    9. Embora o magistrado a quo informe ter sido expedida Guia de Execução Provisória, essa circunstância não elide o fato de que o paciente está preso cautelarmente, notadamente porque não transitada em julgado a condenação. Por igual, há o reconhecimento de que a demora para encaminhamento do recurso de apelação para a segunda instância decorre unicamente do serviço judicial.
    Soma-se a tanto que, apresentadas as razões recursais pelo apelante no Tribunal de Justiça em 30.3.2020, e determinado o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça em trinta dias, contados a partir de 19.6.2020, até o momento, mais de um mês após o término do prazo fixado pelo Ministro Sebastião Reis no Habeas Corpus n. 535.989/CE, sequer há previsão de realização do julgamento do apelo.
    Nas informações apresentadas, o Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira anota que as mídias dos depoimentos das testemunhas e interrogatórios não foram localizadas, o que foi constatado somente depois de mais de seis meses que os autos estavam em segunda instância. O Desembargador Relator não indica data para julgamento, limitando-se a observar que estão pendentes diligências que não competem ao seu Gabinete.
    É inegável a demora no julgamento do recurso de apelação somente imputável, na espécie vertente, ao Poder Judiciário, seja pela demora de mais de um ano para remessa dos autos à segunda instância, seja pelo encaminhamento incompleto, sem as mídias respectivas. 
    10. Pela demora de mais de um ano e seis meses para o julgamento da apelação, considerada a ausência de demonstração de complexidade do feito e que o retardamento no andamento processual decorre unicamente de atos atribuíveis ao Poder Judiciário, e, ainda, considerando que o réu está preso cautelarmente há mais de dois anos, é de concluir necessária a adoção de medidas que garantam a continuidade e a finalização do processo com o julgamento do paciente (inc. LXXVIII do art. 5º da CR). Nesse sentido, HC n. 126.808- AgR, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 5.8.2016:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Decisão agravada em que se negou seguimento ao writ por ser ele substitutivo de recurso  ordinário constitucional. Entendimento da Primeira Turma. Circunstância que não configura óbice ao conhecimento da impetração. Entendimento da Segunda Turma. Precedentes. Desnecessidade de reforma da decisão que se pretende infirmar. Homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agravante evidenciada pela gravidade em concreto da conduta e pelo seu modus operandi. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Questão não analisada no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Não provimento do regimental. Demora na apreciação do REsp nº 1.480.520/PA da defesa contra a pronúncia. Autos conclusos ao relator com o parecer da Procuradoria-Geral da República desde 26/11/14 e sem previsão para seu julgamento. Afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), tendo em conta que o agravante se encontra segregado preventivamente desde 15/5/10. Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do REsp nº 1.480.520/PA tão logo comunicado da presente decisão.
    1. A decisão agravada está assentada no não cabimento do habeas corpus quando impetrado em substituição ao recurso ordinário prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República (HC nº 109.956/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12). 
    2. Para a Segunda Turma, o fato de o habeas corpus ser substitutivo de recurso ordinário não se erige em óbice a seu conhecimento. Não obstante esse entendimento, ao analisar os fundamentos da custódia preventiva do agravante, a decisão impugnada consignou a inexistência de ato configurador de flagrante constrangimento ilegal, uma vez que o decreto prisional se mostrou fundamentado em elementos concretos aptos a justificar a necessidade da medida extrema, a saber, sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi da conduta praticada.
    3. O tema atinente ao excesso de prazo na formação da culpa não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise por esta Suprema Corte configuraria verdadeira supressão de instância,a qual não admitida. 
    4. Regimental não provido.
    5. Segundo entendimento da Corte, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese do retardamento na formação da culpa decorrente do legítimo exercício do direito de defesa pelo acusado. Todavia, não se pode desconsiderar que o REsp nº 1.480.520/PA, interposto pelo agravante contra a sentença de pronúncia, encontra-se conclusa ao relator com o parecer da Procuradoria-Geral da República desde 26/11/14 e sem previsão para seu julgamento, pelo que se verifica no sítio eletrônico daquela Corte, o que desatende ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), tendo em conta que o agravante se encontra segregado preventivamente desde 15/5/10.
    6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar ao relator do REsp nº 1.480.520/PA no Superior Tribunal de Justiça que aprecie o recurso em questão, tão logo seja comunicado dessa decisão”.
    11. Pelo exposto, nego seguimento a presente impetração, mas concedo habeas corpus de ofício para determinar ao Desembargador Jorge Holanda Silveira que libere o recurso de apelação do paciente para revisão, no prazo máximo de trinta dias, determinando-se a urgência no julgamento e devendo ser comunicado a este Supremo Tribunal Federal a data da respectiva sessão.
    Expeça-se ofício, com urgência, comunicando ao Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira esta decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora